Tribunal: TJBA
Processo: 0362608-26.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362608-26.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: F.K.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Advogado(s)
:
ALINE DE CASTRO SILVA, DAVID COSTA DA CONCEICAO, MONIQUE ARNAUD BOGADO

APELADO: PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
LILIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA

05

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR CEDENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
apelação
interposta por
F.K.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
.

A ação originária visava à anulação de título de crédito e à compensação por danos morais, em razão do
protesto indevido
de uma duplicata mercantil já quitada, no valor de R$10.920,90 (dez mil, novecentos e vinte reais e noventa centavos).

A
sentença combatida
ratificou a tutela antecipada para o cancelamento do protesto e condenou a apelante ao pagamento de
indenização por danos morais
no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se o protesto indevido de título em nome de
pessoa jurídica
configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo à sua honra objetiva;
(ii)
analisar a adequação e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a situação de recuperação judicial da apelante; e
(iii)
definir o
termo inicial dos juros de mora
aplicáveis à condenação, se a partir da citação ou da data do arbitramento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR:
O protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica configura
dano moral
in re ipsa
, pois atinge diretamente sua
honra objetiva
, maculando sua reputação, credibilidade e bom nome no mercado, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, nos termos da
Súmula 227 do STJ
. A responsabilidade da Apelante, como credora originária, subsiste mesmo após a cessão do crédito, uma vez que concorreu para o ato ilícito ao não adotar as cautelas necessárias para evitar o protesto de dívida já paga.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO:
O valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor. A quantia é consentânea com o valor do título protestado e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não havendo que se falar em redução, ainda que a empresa se encontre em recuperação judicial.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA:
Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual subjacente (compra e venda), os
juros de mora
sobre a indenização por danos morais incidem a partir da
data da citação
, momento em que o devedor é constituído em mora, conforme expressa disposição do
art. 405 do Código Civil
. A sentença aplicou corretamente o direito, não merecendo reforma neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Teses de julgamento:
"1. O protesto indevido de título quitado em nome de pessoa jurídica configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, porquanto atinge sua honra objetiva, consubstanciada na reputação, credibilidade e bom nome no mercado." "2. A credora originária que cede o crédito a terceiro responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de título já quitado, se não adotou as cautelas necessárias para impedir o ato ilícito." "3. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de relação contratual subjacente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes:
Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência pertinente:
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSO Nº:
0362608-26.2012.8.05.0001

ANO DA DECISÃO:
2025

PRECEDENTES:
SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se hígida a sentença vergastada, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

05